Tribunal: TJSP
Processo: 2141319-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Infrações de trânsito decorrentes de estacionamento em local proibido – Cômputo da pontuação para o fim de instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após informações da autoridade coatora, não se vislumbrando, por ora, o requisito da

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Infrações de trânsito decorrentes de estacionamento em local proibido – Cômputo da pontuação para o fim de instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após informações da autoridade coatora, não se vislumbrando, por ora, o requisito da verossimilhança do alegado – Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade – Desprovimento do recurso.